Tribunal: TJDFT
Processo: 0029456-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029456-35.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO GARCIA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Natureza. Quantidade inexpressiva. Natureza e variedade. Maus antecedentes. Reincidência. Menoridade relativa. Tráfico privilegiado. Companhia adolescente. 1 - As circunstâncias especiais da natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (8,03g e 0,60g), apesar da natureza (“crack” e cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 2 - A variedade das drogas apreendidas – maconha, cocaína e “crack” - pode ser utilizada como fundamento para exasperar a pena-base. 3 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 4 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado, não comporta alteração. 5 - Conforme entendimento do e. STJ firmado em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se. 6 - A atenuante da menoridade relativa, atributo da personalidade do agente, é igualmente preponderante com a reincidência, razão pela qual se compensam integralmente, salvo se multirreincidente o condenado, hipótese em que a agravante prevalece. 7 – Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa. 8 - Provado que o réu, na companhia de adolescente, vendeu e tinha em depósito droga para difusão ilícita, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06. 9 – Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, com vistas à redução da pena-base, asseverando que o acórdão guerreado teria incorrido em equívoco quanto à valoração negativa baseada apenas na natureza da droga. Requer que todas as publicações sejam feitas somente à Defensoria Pública do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027